Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A manifestação dos órgão julgadores deve se materializar em tempo hábil, que não exorbite os estreitos limites da razoabilidade.
2. Em que pese a modulação da prescrição da pretensão punitiva da administração, prevista na Lei Federal 9.873/1999, ter sua órbita de incidência restrita à esfera federal, não há como se descuidar da estrita observância do princípio insculpido no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, qual seja, o da Razoável Duração do Processo no âmbito judicial e administrativo.
3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932 pode ser aplicado aos processos administrativos que tramitam no âmbito do Distrito Federal com o intuito de fixar prazo razoável para sua conclusão.
4. Transcorridos mais de 10 (dez) anos sem que a administração tenha constituído em seu favor o crédito decorrente de multa aplicada pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal, tem-se por consumada a prescrição intercorrente.
5. O valor do proveito econômico suplanta em ordem de aplicação, como parâmetro dos honorários de advogado, o valor da causa.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e não provido.